Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722531-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RUAN SOUSA DA GAMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de trabalho externo e saídas temporárias, sob o fundamento de que o apenado não havia participado do grupo sobre sensibilização quanto ao uso de drogas. Posteriormente à interposição do recurso, sobreveio o Relatório no 408/2025 (Mov. 268.2), que comprova a participação do agravante no referido grupo, cumprindo integralmente a exigência que fundamentou a decisão agravada. A modificação superveniente do quadro fático acarreta a perda do objeto recursal, na medida em que se tornou desnecessária a discussão sobre a legalidade do indeferimento baseado em exigência que posteriormente se verificou cumprida. Com efeito, tendo sido atendida a condição que justificou o indeferimento, perde sentido prático a discussão recursal, caracterizando hipótese de perda superveniente de objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, XIV, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo pela perda superveniente de objeto, cabendo ao Juiz da Execução avaliar a presença dos demais requisitos para concessão dos benefícios requeridos, já que não subsiste mais o óbice que ensejou o indeferimento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR